Tribunal: STF
Processo: ARE 1227254
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ALTERAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 12.546/2011 – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca das alterações produzidas pela Lei nº 12.546/2011, no tocante à incidência da contribuição previdenciária sobre receita bruta e não mais sobre a folha de pagamento, cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    II – Agravo interno desprovido.